Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que o acórdão “não atende aos comandos legais” e não considerou que pagou duas vezes a mesma guia, mostrando a intenção de recolher integralmente o preparo. Insiste na alegação de que, nos termos da norma do CPC, deve ser oportunizada a complementação do preparo.
2. Não há obscuridade no acórdão embargado que adotou entendimento contrário ao do embargante, seguindo jurisprudência das Turmas Recursais e orientação do FONAJE quanto à exigência de comprovação nos autos do recolhimento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.